Tribunal: STF
Processo: HC 263835
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de S. M. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.023.623/SP (doc. 2, pp. 418-432).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] em 18/4/2023, o paciente foi condenado, pela prática do crime tipificado no art. 313-A, caput [inserção de dados falsos em sistema de informações], na forma do art. 71, caput, por doze vezes, c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, no piso legal. [...]. (doc. 2, p. 390).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Sem grande esforço, e dispensando qualquer análise probatória vedada nesta via, está consubstanciado no artigo 2º, inciso I, da Lei de Interceptação: “Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal”.



    Nada mais eloquente, uma vez que, para o afastamento do sigilo telefônico constitucionalmente garantido, há de se ter indícios mínimos (suspeita fundada – afastando-se a mera ilação) de autoria ou participação em prática delitiva cuja pena prevista seja reclusiva.



    A teor do que restou registrado, especificamente em relação ao paciente, somente existiu denúncia anônima, desprovida, consequentemente, de qualquer elemento capaz de deduzir quanto à existência de sua eventual participação em qualquer prática delitiva, conforme exigência imposta na espécie, a título de legitimidade para a questionada interceptação, o que a torna visceralmente ilegal, contrária ao direito.



    Vale reforçar que foi no anonimato que se obteve a informação de que SHERINGTON “era o responsável por arregimentar clientes e repassá-los às funcionárias envolvidas no esquema e com acesso ao código restrito para inserção de dados do sistema”. Não houve qualquer diligência posterior para confirmar a veracidade de tal denúncia, o que permite concluir que essa foi a base da quebra de sigilo telefônico de SHERINGTON.  (doc. 1, p. 7). 



    Ao final, requer:  



    Em vista do retrossumulado, aguarda-se o recebimento e a procedimentação da presente ação mandamental, com a dispensa de informações da autoridade coatora, posto que dispensáveis, com o fito de, ao final, ser CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, BEM COMO DAS PROVAS DERIVADAS, ANULANDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A Constituição Federal estabeleceu, no seu rol de direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Ressalvou, contudo, quanto às comunicações telefônicas, que, nos casos de investigação criminal ou de instrução processual penal, essa garantia constitucional poderá ser mitigada por ordem judicial.  



    Posteriormente, na Lei n. 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal, reafirmou-se que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal – cláusula de reserva jurisdicional –, sob segredo de justiça.  



    Estabeleceu-se, ainda, que essa medida somente poderá ser decretada, em decisão fundamentada, (i) se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal; (ii) se a prova não puder ser feita por outros meios; e (iii) se o fato investigado for punível com reclusão.  



    Assim, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E SUAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. MEDIDAS ADEQUADAS E NECESSÁRIAS PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente denunciado como incurso no art. 157, § 2º, e § 2º-A, I, do Código Penal combinado com o art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade da interceptação telefônica e de suas sucessivas renovações. III. Razões de decidir 3. A Lei n. 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal, reafirmou que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal – cláusula de reserva jurisdicional –, sob segredo de justiça. Estabeleceu, ainda, que essa medida somente poderá ser decretada, em decisão fundamentada, (i) se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal; (ii) se a prova não puder ser feita por outros meios; e (iii) se o fato investigado for punível com reclusão. 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). 5. No caso, a decretação de interceptação telefônica mostrou-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. Para além disso, afastar os fundamentos constantes do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 253.543 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/4/2025– grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES). 2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 3. A referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 241.479 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÕES JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRORROGAÇÕES JUSTIFICADAS. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, nos termos da Lei n. 9.296/1996, somente pode ser autorizada por decisão judicial fundamentada, quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão e a prova não puder ser obtida por outros meios. 2. No caso, as interceptações telefônicas foram autorizadas e sucessivamente prorrogadas por decisões judiciais fundamentadas, amparadas em investigações que já haviam identificado fraudes no sistema de trânsito, uso indevido de senhas de autoridades policiais e de ex-funcionário da Ciretran, bem como a atuação articulada dos investigados, circunstâncias que evidenciaram a imprescindibilidade da medida para o esclarecimento dos fatos, não se tratando de providência deflagrada unicamente a partir de denúncia anônima. 3. Com efeito, embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências nele realizadas (AgRg no AgRg nos EDcl no RHC n. 125.265/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 4. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias quanto à legalidade e necessidade da medida demandaria revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional, deve ser mantida a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 2, p. 418 – grifei).  



    [...]



    Na hipótese, verifica-se que o Juízo singular, ao examinar a preliminar de nulidade suscitada nas alegações finais dos réus, afastou a nulidade das interceptações telefônicas, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 33/37):



    [...] No que toca à interceptação telefônica levada a cabo na fase de investigação, compulsando a cautelar respectiva processo nº 002392-93.2013, apenso, observo que as escutas foram realizadas mediante fundamentadas autorizações judiciais. As prorrogações, por seu turno, também se pautaram na necessidade absoluta de continuidade de colheita da prova, tudo conforme motivos lançados naquelas decisões, inexistindo, pois, nulidade no deferimento inicial e nas prorrogações manejadas. Ademais, não há qualquer inidoneidade da interceptação telefônica, a qual, inclusive, não fora deferida sem a observância dos fundamentos legais, conforme faz crer as defesas. Ao contrário, o procedimento que embasa a presente ação foi instaurado para investigar crimes de corrupção ativa e passiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas informatizados e tráfico de influência envolvendo os acusados. Vale observar que inicialmente aportou em juízo, em 15/01/2013, representação policial para interceptação das linhas telefônicas dos então investigados Sherington Matrangolo, Shirley Aparecida da Silva, Thiago dos Santos Lourenço e Stefani Cardoso da Cruz (fls. 11/14 da cautelar em apenso). Àquela altura, foi noticiado que havia investigação em curso na Polícia Civil, denominada “CARTADA FINAL”, incumbida da apuração de redes criminosas que agiam dentro e fora desta cidade para desbloqueio e emissão fraudulenta de CNHs. No curso daquela investigação, foram detectadas ilegalidades na 15ª Ciretran local e na respectiva JARI, consistentes em baixas de pontuações no sistema PRODESP/DETRAN, sem o devido processo administrativo, bem como desbloqueios indevidos de CNH, mediante uso de código de acesso pertencente a Thiago dos Santos Lourenço, o qual não mais fazia parte do quadro de funcionários da 15ª Ciretran. Apurou-se que este indivíduo convivia maritalmente com a funcionária Shirley Aparecida da Silva, operadora do terminal cujo IP fora identificado posteriormente, sendo que a partir deste terminal ocorreram inúmeras baixas irregulares de pontuações e desbloqueios indevidos, com utilização do código de acesso de Thiago e também utilização de senha privativa de Delegados de Polícia. Naquele levantamento inicial, os investigadores já tinham verificado, individualmente, diversos procedimentos no sistema e constatado algumas fraudes, indicando-as pormenorizadamente no relatório de investigação de fls. 1/6. Foi com base nestas apurações iniciais, bem como nos documentos que instruíram a citada representação e no parecer favorável do Ministério Público, que foi deferida a interceptação telefônica (fls. 16), devidamente fundamentada. Na sequência, sobreveio relatório representando pela alteração de números interceptados, informando que Sherington Matrangolo e Stefani Cardoso, esta então lotada na JARI atrelada à 15 Ciretran, estavam mantendo contatos, pedido este deferido após concordância do Ministério Público (fls. 31 /32). Nota-se que houve sim embasamento e fundamentação para o pedido e deferimento da interceptação telefônica, eis que os policiais civis já haviam efetuado detalhada pesquisa no sistema da PRODESP e verificado diversas ilegalidades em procedimentos de diversos condutores, ilegalidades estas atreladas aos então investigados. Àquela altura desejava-se e era necessário verificar qual a ligação entre os autuados, sendo que a interceptação era mesmo imprescindível para a verificação de contatos telefônicos entre os suspeitos, o que de fato se constatou, conforme relatório informativo de fls. 31/32. Na sequência foi deflagrada a operação que culminou na busca e apreensão domiciliar e prisão temporária dos então investigados, aos 05/03/2013. Neste ínterim foi instaurado o respectivo inquérito policial 42/2013, no bojo do qual as investigações prosseguiram (fls. 12/13 destes autos). Vê-se, pois, que a interceptação telefônica se deu no curso de investigação policial em curso, com elementos indiciários das práticas delitivas bastante consistentes, tudo conforme relatório inicial que embasou a representação policial. Vê-se, ademais, que a interceptação foi necessária para elucidação dos fatos, eis que as fontes abertas de pesquisas já tinham sido devidamente diligenciadas pelos investigadores responsáveis, tanto assim que os vícios em procedimentos de vários condutores já tinham sido percebidos e enumerados. Ademais, já se tinha conhecimento, àquela altura, do uso indevido de senhas privativas de autoridades policiais da CIRETRAN e também de código de acesso de ex-funcionário (o ora réu Thiago), tudo conforme constou do relatório mencionado. Nestes moldes, não há vícios na interceptação levada a cabo, que de fato foi uma medida investigativa que se mostrava imprescindível para o sucesso das investigações naquele momento, eis que não era possível avançar por outras vias. No mais, conforme constou da representação policial dirigida a este juízo, os indícios dos crimes ora apurados surgiram no bojo de outra investigação maior, que já estava em curso. Ademais, a interceptação serviu para mostrar que de fato houve contatos entre dois dos investigados, Sherington e Stefani, conforme constou no relatório de fls. 31/32, reforçando as suspeitas de ligação entre ambos. Por fim, vale destacar que a interceptação em comento foi brevíssima, ao passo que outras provas, inclusive documentais, foram reunidas em desfavor dos então investigados, especialmente após diligências de busca e apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos, e pelas próprias confissões realizadas por eles no início de março de 2013. Nestes moldes, a interceptação telefônica, embora tenha sido imprescindível quando de sua autorização, foi breve e não figura como a principal fonte de provas neste processo. Reitero, por fim, ser desnecessária a transcrição das conversas interceptadas que não dizem respeito aos fatos, destacando-se que o próprio artigo 9º, da Lei nº 9296/96 veda a transcrição de diálogos que não interessem à prova. Além disso, tudo quanto relevante consta dos vários relatórios apresentados nos autos, como o de fls. 14/19, o relatório de fls. 42/47 do apenso físico 0002392-93.2013.8.26.0506, os relatórios constantes do procedimento que tramitou perante a Corregedoria Auxiliar em Ribeirão Preto, CGA n 002/2013 (fls. 571/1376), em especial o relatório de fls. 2693/2720, além de toda prova amealhada no inquérito policial constante a fls. 1377/2088. Vale frisar que embora não tenham sido transcritas conversas entre Sherington e Stefani, constou expressamente do relatório de investigação do apenso citado, as informações relevantes, devidamente relatadas pelo investigador responsável, conforme fls. 44/45 do apenso. As defesas tiveram acesso a toda documentação, inclusive por consulta aos autos físicos de nº 0020719-86.2013.8.26.0506 disponíveis em cartório, inexistindo qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, elucida o Informativo nº 529 do STF (Transcrição do Conteúdo Integral das Gravações e Desnecessidade 6, Inq 2424/RJ, REL. Min. Cesar Peluso, 19 e 20.11.2008): [...].



    A Corte local, por sua vez, ratificou a conclusão do Juízo singular e afastou a nulidade das interceptações telefônicas, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 133 /135):



    [...] O deferimento da interceptação telefônica foi embasado em extensa investigação – foram sopesadas denúncias anônimas e outras diligências (fls. 1/6) – e era necessária para a elucidação dos fatos, uma vez que haviam sido constados vícios em procedimentos de vários condutores, bem como o uso indevido de senhas privativas de autoridades policiais da CIRETRAN e do código de acesso de ex-funcionário, o ora réu Thiago. A decisão, datada de 17 de janeiro de 2013, que deferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico e das interceptações das linhas de telefonia móvel de nºs 16.9362.2244 e 16.8143.7247 está bem fundamentada, diante das justificativas apresentadas, pela autoridade policial, com a anuência do Ministério Público (decisão de fls. 16, dos autos 002392-93.2013). Acresce que, as decisões que determinaram as prorrogações, por sua vez (fls. 31, 137/138, daqueles autos), foram bem fundamentadas, na necessidade absoluta de continuidade de colheita de provas (fls. 25/28) e contaram com a concordância do Dr. Promotor de Justiça (fls. 30), inexistindo, pois, qualquer nulidade. Ademais, desnecessária a transcrição de inúmeras conversas interceptadas que não dizem respeito aos fatos, destacando-se que o próprio artigo 9º, da Lei nº 9296/96 veda a transcrição de diálogos que não interessem à prova. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração de indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. Essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos da decisão inicial, na qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da interceptação, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996” (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2016/0094300-8 – Relatado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz – T6 – j. 16.6.2020 – DJe 26.06.2020). Acresce que todas as circunstâncias relevantes constam dos vários relatórios apresentados nos autos, como o de fls. 14/19, o relatório de fls. 41/50 do apenso físico 0002392-93.2013.8.26.0506, dos relatórios constantes do Procedimento CGA n 002/2013 (fls. 571/1.375, especialmente, às fls. 1.103/1.110), além de toda prova produzida no inquérito policial constante a fls. 1.377/2088. A defesa teve acesso a toda documentação, inexistindo qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A interceptação de comunicação telefônica, portanto, foi realizada com observância da Lei 9.296/96, mediante prévia autorização judicial, após o esgotamento dos outros meios disponíveis de investigação, não havendo qualquer nulidade. Os relatórios das conversas interceptadas estão devidamente anexados aos autos (autos nº 0002392-93.2013.8.26.0506 – apenso interceptações telefônicas). Além disso, ao contrário do que alega a Defesa, a interceptação telefônica não foi o único elemento de prova a embasar a condenação, que está apoiada nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente, nos depoimentos dos policiais e nos documentos acostados aos autos. Acresce que, não há que se falar em prescrição, como sustentam as defesas de Shirley e Thiago, uma vez que o marco inicial de contagem do lapso prescricional, se dá a partir da última conduta, eis que os delitos foram praticados em continuidade delitiva. Desta forma, não houve o decurso de prazo legal para reconhecimento da prescrição e consequente extinção da punibilidade dos réus. Por fim, não ficou demonstrado prejuízo, a ensejar a decretação de nulidade, nos termos no art. 563 do Código de Processo Penal. Isto posto, indefere-se as preliminares.



    Como é de conhecimento, em relação às interceptações telefônicas, a Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão.



    Nesse viés, “embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências nele realizadas” (AgRg no AgRg nos EDcl no RHC n. 125.265/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020).



    Ademais, “A atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para o delineamento mais preciso das funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação” (AgRg nos EDcl no HC n. 822.830/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 20/5/2024).



    No caso, conforme apontado pelo representante do Ministério Público Federal, a medida de interceptação telefônica não fora baseada, inicialmente, em mera denúncia anônima, mas em denúncia anônima especificada no sentido de que SHERINGTON, ora agravante, trabalhando em órgãos relacionados às fraudes (junta administrativa de recursos de infrações e cartório de pontuação da 15º Circunscrição Regional de Trânsito), isto é, com acesso a informações sobre pessoas que poderiam pleitear os serviços fornecidos pelo grupo criminoso, era o responsável por arregimentar clientes e repassá-los às funcionárias envolvidas no esquema e com acesso ao código restrito para inserção de dados do sistema.



    E, além da denúncia anônima especificada, havia prévia investigação em curso na Polícia Civil, denominada “CARTADA FINAL”, atestando as fraudes e a narrativa verossimilhante de que o agravante estava envolvido, dada a função que detinha nos órgãos públicos, com acesso a informações de infratores de trânsito que necessitavam alteração no sistema para que pudessem continuar dirigindo legalmente.



    Noutras palavras, na representação da autoridade policial para a interceptação das linhas telefônicas dos então investigados, dentre eles o agravante, os investigadores já tinham verificado, individualmente, diversos procedimentos no sistema e constatado algumas fraudes para desbloqueio e emissão de CNHs, apontando, a princípio, os crimes de corrupção ativa e passiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas informatizados e tráfico de influência envolvendo os acusados.



    Nesse ponto, consoante destacado na sentença “Nota-se que houve sim embasamento e fundamentação para o pedido e deferimento da interceptação telefônica, eis que os policiais civis já haviam efetuado detalhada pesquisa no sistema da PRODESP e verificado diversas ilegalidades em procedimentos de diversos condutores, ilegalidades estas atreladas aos então investigados. Àquela altura desejava-se e era necessário verificar qual a ligação entre os autuados, sendo que a interceptação era mesmo imprescindível para a verificação de contatos telefônicos entre os suspeitos, o que de fato se constatou, conforme relatório informativo de fls. 31/32”.



    Outrossim, com o apontamento da função do agravante de arregimentar pessoas para o esquema criminoso, o que não se faz documentalmente, mas mediante conversas com os demais envolvidos, a interceptação telefônica, embora medida extraordinária, mostrou-se indispensável e a única forma de desvelar a conduta delitiva dos investigados.



    Nesse viés, conforme apontado pelo Juízo singular, a interceptação foi necessária para elucidação dos fatos, eis que as fontes abertas de pesquisas já tinham sido devidamente diligenciadas pelos investigadores responsáveis, tanto assim que os vícios em procedimentos de vários condutores já tinham sido percebidos e enumerados. Ademais, já se tinha conhecimento, àquela altura, do uso indevido de senhas privativas de autoridades policiais da CIRETRAN e também de código de acesso de ex-funcionário (o ora réu Thiago), tudo conforme constou do relatório mencionado. Nestes moldes, não há vícios na interceptação levada a cabo, que de fato foi uma medida investigativa que se mostrava imprescindível para o sucesso das investigações naquele momento, eis que não era possível avançar por outras vias.



    Assim, conforme objetivamente destacado pelas instâncias ordinárias, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas, absolutamente necessárias e indispensáveis à investigação em tela, bem como das provas delas decorrentes, em razão da idoneidade das decisões que autorizaram a medida. Ao contrário do alegado, as interceptações não se basearam apenas em denúncias anônimas, mas, sim, em diligências preliminares que as corroboraram, e foram autorizadas por decisão judicial devidamente fundamentada.



    Ainda que as condutas tenham sido levadas ao conhecimento das autoridades por meio de “denúncias” ou “informes” anônimos, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade de denúncias anônimas como elementos propulsores de investigações criminais, desde que seguidas de diligências preliminares aptas a averiguar os fatos nelas noticiados, assim como no caso dos autos.



    [...]



    Somado a isso, a alteração das conclusões da Corte local para que se possa afirmar se haveria ou não a presença dos requisitos necessários à concessão da medida demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Ao ensejo: [...].



    Por fim, “Decidindo o Tribunal a quo que a interceptação telefônica estava devidamente pautada por decisão judicial fundamentada e que restou evidenciada a imprescindibilidade da medida porque não havia outros meios disponíveis, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, que não constitui instância revisora, alterar os pressupostos fáticos tomados no julgamento da causa para acolher alegações em sentido contrário” (AgRg no REsp n. 1.690.840/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018). (doc. 2, pp. 422-428, 430 e 432 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em harmonia com a referida orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. No caso, a decretação de interceptação telefônica mostrou-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. Para além disso, divergir dos fundamentos do acórdão impugnado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA, EM DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA, QUANDO NECESSÁRIA, COMO ÚNICO MEIO DE PROVA, À APURAÇÃO DE FATO DELITUOSO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). II – Afastar os fundamentos constantes do acórdão impugnado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus. III – O fundamento relativo à impossibilidade do reexame de fatos e provas, constante da decisão agravada, não foi impugnado neste agravo regimental. IV – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF)” (HC 211.584 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023). V - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 243.753 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/9/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.095 AgR/SC, Relatora a Ministra Cárm